Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. INTERRUPÇÃO SEM RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, estabelecido pela regra prevista art. 1016, inc. II, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do agravante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Em suas razões recursais a agravante impugnou diretamente o entendimento exarado na decisão interlocutória recorrida, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade, ou não, de imposição da obrigação de custeio de tratamento em assistência domiciliar ao agravado.
3. De acordo com a Resolução RDC no 11/2006, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a atenção domiciliar consiste em um termo abrangente que inclui ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. 3.1. A assistência domiciliar inclui serviços que podem ser efetuados em ambulatório, como curativos, primeiros socorros, pequenas cirurgias e exames, mas que são oferecidos na residência do paciente. 3.2. Ademais, a internação domiciliar substitui a internação hospitalar ao oferecer cuidados médicos intensivos e contínuos na residência do paciente, com a utilização de equipamentos especializados e equipe multidisciplinar.
4. No presente caso o autor vinha recebendo tratamento de saúde em regime domiciliar desde o ano de 2023, tendo sido informado que haveria a interrupção do serviço aos 21 de fevereiro de 2025. 4.1. É importante destacar que os serviços de atenção domiciliar, que são devidos, não podem ser fornecidos de modo inadequado, nem podem ser interrompidos sem a aprovação ou recomendação prévia de um profissional de saúde. 4.2. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.